Tribunal: STF
Processo: RE 98928
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
-FALÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LUGAR DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO.
1-O JUÍZO DA FALÊNCIA SOMENTE PODE SER INSTAURADO, NOS TERMOS DA LEI
ESPECIFICA, NO FORO DO ESTABELECIMENTO PRINCIPAL DO FALIDO, SENDO,
POIS, ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE PARA DECLARAR O ESTADO DO FALIDO O
JUÍZO DO ESTABELECIMENTO SUBSIDIARIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NESSA PARTE.